Tribunal: TJMT
Processo: 0027127-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027127-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE ROBERTO GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 972.776.901-25 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA INVERTIDA. DANOS MATERIAL E MORAL. TEMA 1.368/STJ. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos material e moral, fundada em atraso na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda. A sentença determinou a realização de reparos no imóvel, condenou a ré à restituição simples da taxa de construção no período de setembro/2012 a novembro/2013, ao pagamento de cláusula penal moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel e à indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A apelante sustenta a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e reprogramação do prazo, a inexistência de dano moral, a ilegitimidade quanto à restituição da taxa de construção e a necessidade de revisão dos critérios de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurado atraso substancial na entrega do imóvel, mesmo considerada cláusula de tolerância; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de taxa de construção após o prazo contratual; (iii) saber se o atraso autoriza a condenação por dano moral; e (iv) saber quais critérios de juros e atualização monetária incidem sobre a indenização.

III. Razões de decidir

O contrato previa entrega do imóvel em agosto de 2012. A entrega das chaves ocorreu apenas em novembro de 2013. Ainda que considerada a tolerância de 180 dias, o atraso remanesce significativo. Configura-se mora da construtora.

As justificativas relacionadas a entraves administrativos e operacionais configuram fortuito interno. Não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

A cobrança de taxa de construção após o prazo contratual é indevida. O atraso prolongou encargos que cessariam com a entrega da unidade. O nexo causal entre a mora e o prejuízo material impõe a restituição dos valores pagos entre setembro/2012 e novembro/2013.

O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia extrapola o mero inadimplemento contratual. Frustra legítima expectativa do consumidor. Autoriza a condenação por dano moral. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos consectários legais, o art. 406, § 1o, do CC deve ser interpretado conforme o Tema 1.368 do STJ, no sentido de que a taxa aplicável às dívidas civis é a SELIC. A indenização por dano moral deve ser atualizada pela taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento. Antes do arbitramento, sua incidência ocorre a título de juros legais. Após o arbitramento, a SELIC incide como taxa que engloba juros e correção monetária, nos termos da Súmula 362/STJ. Impõe-se adequação de ofício da fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com adequação de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. O atraso substancial na entrega de imóvel, ainda que considerada cláusula de tolerância, configura mora da construtora e enseja restituição da taxa de construção cobrada após o prazo contratual. 2. O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia autoriza a condenação por dano moral. 3. Nos termos do Tema 1.368/STJ, a indenização por dano moral deve ser atualizada pela taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento, observada a incidência como juros legais até o arbitramento e, após, como taxa que compreende juros e correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368; Súmula 362/STJ; TJMT, RAC 10171214420258110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026; TJMT, RAC 10328172820228110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2025; TJMT, RAC 10214275620258110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lotufo Engenharia e Construções Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Material e Moral ajuizada por Alexandre Roberto Gahyva dos Santos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência, determinando a realização de reparos no imóvel; (ii) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a título de “taxa de construção” entre setembro/2012 e novembro/2013, a apurar em liquidação; (iii) condená-la ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, correspondente a 2% sobre o valor do imóvel (R$ 59.400,00); (iv) fixar indenização por dano moral em R$ 10.000,00; e (v) distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a ré e 20% para o autor, com suspensão da exigibilidade quanto a este.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) validade da cláusula de tolerância de 180 dias e reprogramação do prazo pela Caixa Econômica Federal, a afastar ou reduzir o período de atraso; (ii) inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual; (iii) ilegitimidade ou limitação de responsabilidade quanto à restituição da taxa de construção; e (iv) necessidade de revisão dos critérios de juros e correção monetária. Requer, com base nessas razões, a reforma da sentença.

Nas contrarrazões de id. 340731865, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexandre Roberto Gahyva dos Santos propôs Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Material e Moral em face de Lotufo Engenharia e Construções Ltda., sustentando, em síntese, que firmou contrato de promessa de compra e venda para aquisição de imóvel no empreendimento “Residencial Santa Terezinha”, com prazo de entrega de 15 (quinze) meses a contar de 16.05.2011, findando-se em agosto de 2012, porém a entrega das chaves somente ocorreu em novembro de 2013, configurando atraso de aproximadamente 15 meses. Alegou, ainda, cobrança indevida de “taxa de construção” após o prazo contratual, vícios construtivos e pleiteou indenização por danos material e moral, bem como aplicação da cláusula penal contratual.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de
Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência determinando a realização de reparos no imóvel; (ii) condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a título de taxa de construção no período compreendido entre setembro/2012 e novembro/2013; (iii) condená-la ao pagamento da cláusula penal moratória invertida, no percentual de 2% sobre o valor do imóvel (R$ 59.400,00); (iv) fixar indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00; e (v) distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a ré e 20% para o autor.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) validade da cláusula de tolerância de 180 dias e reprogramação do prazo pela Caixa Econômica Federal, o que afastaria ou reduziria o período de mora; (ii) inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual; (iii) ilegitimidade ou ausência de responsabilidade quanto à restituição dos valores pagos a título de taxa de construção; (iv) necessidade de revisão dos critérios de atualização monetária e juros. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Com efeito, é incontroverso que o contrato previa prazo certo para conclusão da obra, findando-se em agosto de 2012, ao passo que a entrega efetiva do imóvel somente ocorreu em novembro de 2013. Ainda que se admita, para fins argumentativos, a validade da cláusula de tolerância invocada pela apelante, inclusive considerando o período de carência de até 180 dias usualmente admitido pela jurisprudência, é certo que, mesmo com sua incidência, o atraso remanesce substancial (mais 7 meses, além da carência), ultrapassando margem razoável de previsibilidade contratual.

Não se trata, portanto, de mora diminuta ou meramente técnica, mas de atraso significativo que rompeu o equilíbrio contratual.

Ademais, as justificativas apresentadas pela construtora, tais como entraves burocráticos, reprogramações administrativas e alegadas interferências de terceiros, inserem-se no conceito de fortuito interno, inerente à própria dinâmica da atividade empresarial da construção civil, não sendo aptas a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. O risco do empreendimento integra o âmbito da atividade econômica desenvolvida, não podendo ser transferido ao consumidor vulnerável.

A partir dessa constatação, revela-se igualmente correta a condenação à restituição dos valores pagos a título de encargos da obra (juros de construção) no período posterior ao prazo contratual.

Se a unidade imobiliária tivesse sido entregue no tempo avençado, cessaria a fase de construção e, consequentemente, a incidência dos encargos correlatos. Embora não seja a construtora a credora direta desses valores (normalmente exigidos pela instituição financeira), é a ela que cabe a restituição do dano material suportado pelo autor, uma vez que tal desembolso decorreu exclusivamente do atraso que lhe é imputável. O prejuízo experimentado pelo consumidor encontra nexo causal direto com a mora da apelante, razão pela qual subsiste seu dever de ressarcimento, sob pena de indevida transferência do risco do empreendimento ao adquirente.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADAS – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa que integra a cadeia de fornecimento imobiliário responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento, quando a controvérsia judicial se limita ao inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, sendo legítima a responsabilização exclusiva das incorporadoras que integram a cadeia de fornecimento – nos termos do Código de Defesa do Consumidor
. A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, ainda que formalmente realizada por instituição financeira, é indevida e enseja restituição.
O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido para moradia caracteriza dano moral indenizável.”
(TJMT, RAC 10171214420258110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026 – negritei)

Nesse ponto, cabe registrar que, diante do inadimplemento da parte ré, a obrigação de restituição deve incidir por todo o período de inadimplemento, ou seja, no período compreendido entre setembro de 2012 até a efetiva entrega das chaves em novembro de 2013, uma vez que esse foi o prejuízo suportado pela parte autora que ensejou o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, não procede a alegação de que o caso retrataria mero inadimplemento contratual destituído de repercussão extrapatrimonial. O atraso verificado não foi irrisório ou tolerável. Ao revés, mesmo considerado o período de carência admitido, persiste mora expressiva de 7 meses, circunstância que, em contratos de aquisição de imóvel destinado à moradia própria, extrapola o campo dos aborrecimentos ordinários e atinge legítima expectativa existencial do consumidor. A aquisição da casa própria envolve planejamento financeiro e organização familiar, de modo que o retardamento injustificado da entrega frustra projeto de vida e gera insegurança prolongada.

Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL . RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO . (...) A cláusula penal estipulada unicamente para o inadimplemento do comprador pode ser aplicada ao vendedor por interpretação equitativa, com base no Tema 971/STJ, para garantir o equilíbrio contratual. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de dano material quando comprovada a necessidade de locação de imóvel para moradia, sendo devida a reparação pelos aluguéis pagos .
A indenização por dano moral é cabível diante dos prejuízos extrapatrimoniais comprovados, que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente quando frustrada a legítima expectativa de uso do bem imóvel.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . É indevido o parcelamento da restituição das quantias pagas pelo promitente comprador, em caso de inadimplemento do vendedor. 2. A cláusula penal prevista exclusivamente para o comprador pode ser aplicada ao vendedor inadimplente, por interpretação equitativa. 3 . Atraso na entrega de imóvel justifica a indenização por danos materiais, quando demonstrado o pagamento de aluguéis. 4.
A frustração da entrega do imóvel, com prejuízos concretos ao comprador, autoriza a condenação por dano moral.
” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, 395, 402, 408 e 927; CPC, art. 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 971; TJMT, RAC 10174877920208110002, 3a Câm . Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16 .10.2024.”
(TJMT, RAC 10214275620258110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 20.12.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA – NÃO ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SEGUNDO GRAU –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando incontroverso o inadimplemento da obrigação contratual pela fornecedora, por ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado, correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral dos valores pagos pela adquirente, nos termos da Súmula 543 do STJ.
A não entrega de imóvel comprado extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação a direito da personalidade, autorizando a fixação de indenização por danos morais . O quantum indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(TJMT, RAC 10328172820228110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2025 – negritei)

Assim, a condenação revela-se juridicamente adequada, não se evidenciando excesso no valor arbitrado. O montante fixado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente levando em conta o período de atraso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No que concerne aos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a indenização por dano moral, sustenta a apelante que a sentença teria se afastado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça ao determinar correção desde a citação.

Não lhe assiste razão.

O magistrado de origem agiu com acerto ao estabelecer a incidência da taxa SELIC, com a devida observância da sistemática prevista nos arts. 406, §1o, e 389, parágrafo único, do Código Civil, ao consignar a aplicação da SELIC descontado o índice de atualização monetária. Tal técnica, longe de representar cumulação indevida, buscou justamente evitar
bis in idem
entre juros e correção monetária, respeitando a literalidade da legislação vigente à época e a orientação segundo a qual os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

De igual modo, não houve afronta à Súmula 362 do STJ, pois a decisão observou que a atualização monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368, consolidou o entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis corresponde à taxa SELIC. À luz dessa orientação vinculante, impõe-se apenas a adequação da fundamentação para explicitar que os juros legais, desde a citação, devem corresponder à taxa SELIC.

No que tange ao período posterior ao arbitramento, momento a partir do qual incide a atualização monetária da indenização por dano moral, nos termos da Súmula 362, aplica-se igualmente a taxa SELIC, a qual, por sua própria natureza, já engloba juros e correção monetária, afastando-se a incidência cumulativa de qualquer outro índice.

Assim, embora a sentença não contenha incorreção material, impõe-se sua adequação de ofício para alinhamento expresso ao Tema 1368 do STJ, estabelecendo-se que a indenização por dano moral será atualizada pela taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento, observando-se que, antes do arbitramento, sua incidência se dá a título de juros legais, e, após o arbitramento, como taxa legal que compreende juros e atualização monetária.

Trata-se de mera adequação técnica, sem alteração do valor da condenação ou do resultado do julgamento.

Diante de todo o exposto, mantém-se incólume a sentença de primeiro grau, promovendo-se apenas a sua adequação de ofício quanto aos consectários legais, para adequação ao tema 1.368 do STJ. Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026